Tribunal: STF
Processo: RE 1282279
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. TAXA DE LIMPEZA. INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. SÚMULA 397/STJ. ÔNUS DA PROVA. UNIÃO FEDERAL COMO SUCESSORA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ARTIGO 150, INCISO VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). TAXAS. IMUNIDADE RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA.
    1. Conforme restou assentado pelo e. STJ, o "Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC, enunciou que o envio da guia de cobrança do IPTU, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, cabendo ao contribuinte demonstrar seu não -recebimento. Precedente: Recurso Especial representativo de controvérsia n.° 1.111.124/PR." (AgRg no REsp 1156710/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 04/04/2011).
    2. Segundo o teor da Súmula 397/STJ: "O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço".
    3. Com a extinção da Rede Ferroviária Federal - RFFSA, a União Federal assumiu, na qualidade de sucessora, as obrigações de responsabilidade daquele ente, gozando de imunidade recíproca, ex vi do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, ainda que os fatos geradores sejam anteriores à ocorrência da sucessão tributária. Precedentes das Cortes Regionais.
    4. A imunidade tributária recíproca - C.F., art. 150, VI, "a" - somente é aplicável a impostos, não alcançando as taxas. (Precedentes: STF, RE 424.227/SC, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 10/09/2004; STF, RE 364.202/RS, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 28/10/2004).
    5. Apelação a que se dá parcial provimento.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral, no mérito, aponta violação aos artigos 42, 144, e 145, da Constituição Federal.
    Para tanto, alega a inconstitucionalidade das taxas de limpeza e de coleta de lixo assim como da taxa de prevenção de incêndio.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação merece prosperar parcialmente.
    Ab initio, o Plenário Virtual desta Corte, no julgamento da ADI 2.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2019, firmou entendimento no sentido de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por taxa, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo ser custeada por imposto. Por oportuno, colaciono ementa do referido julgamento:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    Quanto à inconstitucionalidade das taxas de limpeza e de remoção de lixo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321-RG, (Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 146, DJ de 13/02/2009), sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu que: (i) a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; (ii) a taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; (iii) é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Confira-se a ementa do acórdão:
    CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO. 
    Além disso, a jurisprudência desta Corte entende pela constitucionalidade da adoção da área do imóvel como base de cálculo da exação. Confira-se:
    1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. (Pleno, RE 232.577-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 9/4/2010)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Natal. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Legitimidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Base de cálculo. Metragem do imóvel. Constitucionalidade. Improcedência. Precedentes. 1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser legítima a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, haja vista ser esse serviço de caráter divisível e específico. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos e de legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. 4. Agravo regimental não provido. (Primeira Turma, RE 596.945-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 29/3/2012)
    Ressalto, por fim, o entendimento estabelecido por meio das Súmulas Vinculantes nº 19 e nº 29 desta Corte, que dispõem, respectivamente:
    Súmula Vinculante nº 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.
    Súmula Vinculantes nº 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015 para declarar a inconstitucionalidade das cobranças referentes às taxas de prevenção de incêndio e de limpeza.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente